Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-87.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002209-87.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: MARIA ALMIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDNANDO ASSUNCAO DE SANTANA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO, ANNANDA ELEN SILVA SANTANA

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de contribuição associativa (“CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS”), determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são legítimos diante da ausência de comprovação de contratação; (iii) determinar se são devidos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois a controvérsia se limita à legalidade dos descontos realizados pela associação, sendo desnecessária a participação do INSS, configurando hipótese de litisconsórcio facultativo.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições envolvidas, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

Atribui-se à parte ré o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu diante da ausência de contrato ou autorização da consumidora.

Conclui-se pela ilicitude dos descontos, ante a inexistência de manifestação válida de vontade e evidência de falha na prestação do serviço.

Configura-se o dano moral in re ipsa, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, violam a dignidade e a segurança econômica da consumidora.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no método bifásico.

Determina-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida sem engano justificável.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002209-87.2024.8.05.0181,
em que figuram, como apelante,
UNI
Ã
O NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL – UNABRASIL,
e, como apelada,
MARIA ALMIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de litisconsórcio passivo necessário e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)